Tribunal: STF
Processo: ARE 1065691
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. RE INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ARTIGOS 1.029 E 1.033 DO CPC/2015. INAPLICAPBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). Precedentes. 



    III - Inaplicáveis os arts. 1.029 e 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.